Tribunal: TJDFT
Processo: 0717206-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717206-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL COSTA BORGES AGRAVADO: SABRINA LISLLY ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em ação de indenização, rejeitou a prejudicial de prescrição por ele suscitada. Preparo regular (ID 71378741). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r